Tribunal: TJMT
Processo: 1011395-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011395-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
SANDRA MARIA RODRIGUES
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sandra Maria Rodrigues, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade (Id. m. 57204383).
Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que se retirou da sociedade em 03/06/2014 e que os fatos geradores da CDA 2018887141, que embasam a execução, são de 01/2015 e 02/2015, no valor de R$50.397,83 (cinquenta mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).
Aduz, assim, a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da execução, já que o sócio não pode ser responsável por fatos geradores ocorridos após sua saída.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade é admitida para agasalhar matérias não só conhecíveis, de ofício, como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, que não exijam dilação probatória; nesse sentido, é o REsp 733.533, de Relatoria do Min. Nancy Andrighi.
Nesse contexto, constato que, nesse momento processual, não há subsídios concretos capazes de averiguar se de fato a Agravante não é corresponsável por todas as CDAs que embasam o feito executivo.
Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80, sendo incompatível, nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim na constituição do débito tributário.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.